Tribunal: TJES
Processo: 5004821-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004821-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA MGA LTDA
AGRAVADO: PRO-GRAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. COMODATO. VEÍCULOS. TERMO FINAL DA AVENÇA. FATO NOVO A SER CONSIDERADO. DEVOLUÇÃO DOS BENS. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Tendo a ação por objeto o contrato de comodato entre as partes e, no curso do processo, vem o contrato a encontrar seu termo final, não há que se falar em violação ao devido processo legal pela decisão que toma o fim do contrato como razão de decidir. Artigo 493, do CPC.

II - O veículo Amarok é objeto de compra e venda entre as partes e figura como objeto da pretensão inicial, havendo pedido e causa de pedir expressos a seu respeito, descrevendo-se um contexto de inadimplemento, também, nessa avença.

III - O financiamento do veículo encontra-se em nome da Autora-Agravada, que vem pagando pelas parcelas, sem deter a posse do bem, sem tê-lo para uso e gozo, direitos exercidos pela Agravante, que, diga-se, não nega a existência de débito, ao contrário, o confirma em suas razões. Devolução devida.

IV - Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004821-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA MGA LTDA

AGRAVADO: PRO-GRÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME -

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

TRANSPORTADORA MGA LTDA
interpõe agravo de instrumento face a decisão que, em sede de ação de busca e apreensão que lhe move
PRO-GR
Ã
O IMPORTA
ÇÃ
O E EXPORTA
ÇÃ
O DE CAF
É
LTDA - ME
deferiu pedido de tutela provisória de urgência determinando à Agravante a transferência da posse em favor da Agravada de dois dos 05 veículos que seriam objeto de contratos entre as partes, em razão do fim do prazo do vínculo obrigacional.

Segundo a Recorrente baseou-se o Juízo
a quo
em fato novo superveniente à estabilização da demanda, que não compõem o objeto da lide, portanto. Afirma que a decisão é
extra petita
e nula por ofensa ao devido processo legal. Afirma que um dos veículos objeto da decisão recorrida (Amarok), não figura como objeto do comodato firmado.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo apenas.

Em contrarrazões, reafirma o Agravado só termos da decisão recorrida, aduzindo os prejuízos que lhe vêm sendo impostos pela Agravante.

No caso dos autos, a Autora-Agravada e a Ré-Agravante mantinham relações comerciais de compra, venda e armazenagem de sacas de café, havendo, em razão e para execução do negócio existente, um contrato que voltava-se à utilização de veículos da Autora pela Requerida.

Nesse contexto, segundo o alegado, após a ruptura dessa relação comercial entre as partes, a Ré reteve 04 caminhões e 01 caminhonete de propriedade da Autora, se negando a devolvê-los e deles fazendo de forma indevida.

Como dito, na decisão recorrida deferiu o Juízo
a quo
o pedido de tutela provisória de urgência, determinando à Agravante a transferência da posse em favor da Agravada de dois dos 05 veículos que seriam objeto de contratos entre as partes, em razão do fim do prazo do contrato de comodato então vigente.

Feito esse breve escorço, a análise da realidade concreta revela não haver razão a impor discordância para com a decisão recorrida.

De início, cumpre esclarecer que, conforme já asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, tendo a ação por objeto o contrato de comodato entre as partes e, no curso do processo, vem o contrato a encontrar seu termo final, não há que se falar em violação ao devido processo legal pela decisão que toma o fim do contrato como razão de decidir.

As disposições do CPC, em seu artigo 493, não deixam dúvida quanto a necessidade e mesmo imperatividade de o magistrado tomar conhecimento de fato novo, tal como o arguido nos autos:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Portanto, em outras palavras, não há vedação ao conhecimento do fato novo, na acepção pretendida pelo Agravante.

No mais, sobre a alegação de que o veículo Amarok não seria objeto do contato de comodato existente entre as partes, mas figurar como objeto de contrato de compra e venda, alheio à dita relação negocial entre as partes, a não lhe incindirem os efeitos do fim do prazo contratual, deixo assente que, ainda que tal realidade decorra do contrato, inegável é que tal bem e tal relação contratual constituem, também, objeto da lide.

O veículo, de fato, é objeto de compra e venda entre as partes, mas figura como objeto da pretensão inicial, havendo pedido e causa de pedir expressos a seu respeito, descrevendo-se um contexto de inadimplemento, também, nessa avença.

Nesse contexto, entendo razoável a decisão de entrega do veículo ante o inadimplemento arguido e demonstrado nos autos.

Veja-se que o financiamento do veículo encontra-se em nome da Autora-Agravada, que vem pagando pelas parcelas, sem deter a posse do bem, sem tê-lo para uso e gozo, direitos exercidos pela Agravante, que, diga-se, não nega a existência de débito, ao contrário, o confirma em suas razões.

Portanto, em suma, o Juízo
a quo
deixou claro em sua judiciosa decisão a necessidade de se ponderar o fim da avença firmada entre as partes, bem como, as alegações de copropriedade dos veículos, e assim, por medida de inteira razoabilidade, manteve na posse da Agravante 03 dos 04 caminhões objeto da avença, não me parecendo haver razão fática ou jurídica a firmar entendimento diverso nesta oportunidade quanto aos bens devolvidos à Autora, sob pena de se consagrar o enriquecimento sem causa.

Desta feita, à míngua de fundamentos relevantes justificantes, a decisão recorrida não comporta dissenso, razão pela qual conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recuso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)